Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704080-36.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL SAUDE LTDA - FALIDO EMBARGADO: LUCAS JOAQUIM GUALBERTO, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E S P A C H O Transcorrido em branco o prazo conferido ao plano de saúde requerido para regularizar a sua representação processual (cf. IDs 68164689 e 68213988) nos autos, mas sem que ainda estivesse pendente o julgamento de qualquer recurso interposto nos autos, desnecessárias as providências do §2o, do artigo 76, do CPC. Sem outros requerimentos, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos à origem. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator